Tribunal: TJMT
Processo: 1006779-47.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006779-47.2020.8.11.0041

Classe:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

Assunto:
[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relatora:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Redatora Designada:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAGMAR MODESTO BATISTA BARROS - CPF: 804.410.761-49 (JUIZO RECORRENTE), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ MT (JUIZO RECORRENTE), DAGMAR MODESTO BATISTA BARROS - CPF: 804.410.761-49 (RECORRIDO), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICO OU CIENTIFICO - CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL - VOTO VISTA - SENTENÇA RATIFICADA POR MAIORIA.

1 - A acumulação de cargos é constitucionalmente permitida dentro das exceções, observada a compatibilidade de horários e a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas.

2-
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil tem previsão na LC nº 220/2010, e exige para investidura certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, caracterizando natureza “técnico-científico”, em conformidade com o art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006779-47.2020.811.0041, concedeu a ordem para que a autoridade coatora proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019 considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Não houve interposição de recurso, conforme certidão lançada no Id. 130510677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 137741152.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão central a dirimida no presente feito é saber se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) é cumulável com o cargo de Professor, no âmbito do Município de Cuiabá.

Os pedidos na inicial estão assim formulados:

Ante ao acima exposto, requer de Vossa Excelência:

a) A concessão da medida liminar para determinar às Entidades coatoras que permitam que a impetrante tome posse do cargo de TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil, respeitando a posição que a mesma adquiriu, ou seja, a posição 458º;

b) Sejam intimadas as autoridades coatoras, nos moldes da lei, para prestar informações e querendo oferecer defesa, sob pena de confissão e revelia;

c) Seja intimado o representante membro do Ministério Público Estadual, para querendo atuar no processo como fiscal da lei;

d) Seja confirmada a liminar concedida;

e) Os benefícios da gratuidade da justiça, na medida em que a Autora não possui condições de custear o processo sem prejudicar seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CRFB/88 e do art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil;

f) A condenação do Réu ao pagamento das custas processuais; g) A juntada de todos os documentos comprobatórios do direito liquido e certo do Autor;

A sentença foi proferida no dia 12/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante desses fundamentos, CONCEDE-SE a segurança vindicada e, consequentemente, JULGA-SE extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo recursal, REMETA-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

É de conhecimento desta Relatora acerca da existência de remansosa jurisprudência atual deste Sodalício que admite a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

No entanto, ao reanalisar de forma minuciosa a matéria, houve uma mudança de entendimento
(overruling)
deste Sodalício e voltamos ao entendimento anterior pelos seguintes fundamentos, os quais passo a expor.

De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese, quais sejam: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
in verbis:

Art. 7º - Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em
ensino médio com profissionalização específica
;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (NEGRITEI)

No entanto, embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 3º, III, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)
III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições
inerentes ao
cuidar
e educar, bem como
atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos
e gestão. (NEGRITEI)

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Impetrante se submeteu (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 130503925), que assim está redigido,
in verbis:

Anexo IV:

Atribuições
inerentes à gestão das creches e
atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
. Responsável pelo planejamento pedagógico e
pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego
, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (NEGRITEI)

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Apelante se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital (Id. 130503925), que assim está disposto,
in verbis:

Anexo III:

-
Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério
, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado. (NEGRITEI)

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Quem conheceu a realidade e a estrutura do ensino público dos anos 1990, sabe e conhece bem o alcance da expressão “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, pois naquela época havia três opções para o aluno que encerrasse o antigo 1º grau e desejasse prosseguir os seus estudos no 2º grau: técnico, propedêutico e magistério.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. “(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147/MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015). (TJ/MT - N.U 0025470-39.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA E PROFESSORA - IMPOSSIBILIDADE - CARGO COM ATRIBUIÇÕES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, REPETITIVAS E DE POUCA OU NENHUMA COMPLEXIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CARGO TÉCNICO - EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO - INDEFERIMENTO DO MANDAMUS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016, de 7 DE AGOSTO DE 2009 - AGRAVO PROVIDO. O cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei Complementar 50/98, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal. "Compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com indeferimento do mandamus, presente qualquer das hipóteses do artigo 267 do Código de Processo Civil." (AI 119723/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). (TJ/MT - N.U 0163922-55.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTIFICA AO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para fins de acumulação de cargos, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF, o cargo técnico deve ser aquele oriundo da formação técnico-profissional. (TJ/MT - N.U 0003323-24.2011.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Por fim, insta salientar ainda que seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Impetrante, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO INTEIRAMENTE A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE SETEMBRIO DE 2022:

A RELATORA RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) AGUARDA
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
:

“
Trata-se de Reexame Necessário em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006779-47.2020.811.0041, concedeu a ordem para que a autoridade coatora proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019 considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Não houve interposição de recurso, conforme certidão lançada no Id. 130510677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 137741152.

É o relatório.”

A eminente Relatora votou no sentido de retificar a sentença para denegar a ordem, por entender que embora compatível a carga horaria entre os cargos de Técnico da Educação Infantil e Professor,
impossível a cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de TDI
.

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário nos autos da Mandado de Segurança com Pedido Liminar n° 1006779-47.2020, impetrado por
Dagmar Modesto Batista Barros
em face do
Município de Cuiabá
, que concedeu a segurança
para determinar ao ente público que proceda à nomeação da impetrante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, conforme aprovação obtida no concurso público regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019. (ID 130510673)

Decorreu o prazo sem interposição de recursos pelas partes. (ID 130510677)

Extrai-se dos autos que,
Dagmar Modesto Batista Barros
impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, contra ato acoimado de ilegal, consubstanciado na
negativa de posse
da
nomeação do impetrante por alegada impossibilidade de cumulação de cargos entre a função pública já exercida – Professor – e o novo cargo pretendido – Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Conforme “Declaração de Vínculo” emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, Dagmar Modesto Batista Barros exerce o cargo de Professor com carga horaria de 20 (vinte) horas desde 2-2-2012 (ID 130503929 - Pág. 1).

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
[Destaquei]

A parte impetrante foi aprovada no concurso regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019 para o cargo de TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil da Prefeitura de Cuiabá, mas encontrou óbice na nomeação, devido já exercer o cargo de Professor junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Analisando as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, consoante previsto no art. 3º e 7ª da Lei Complementar nº 220/2010, verifica-se a natureza "técnica" do aludido cargo, vez que, mesmo na sua forma elementar, diga-se “TDI 1”, exige-se a habilitação em ensino médio com profissionalização específica,
in verbis
:

“Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

III- técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

(...)

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

A compatibilidade de horários restou comprovada, uma vez que o
cargo de Técnico (a) em Desenvolvimento Infantil exige 30 (trinta) horas semanais de dedicação, e de professor (a) em Cuiabá, 20 (vinte) horas, totalizando 50 (cinquenta) horas semanais (ID
130503929 - Pág. 1)
.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a cumulação de cargos, devendo-se observar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Vejamos:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
(REsp 1.565.429-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.) (Destaquei)

Registra-se que, o cargo de Professor possui como requisito a formação em curso de nível superior em pedagogia ou licenciatura plena, já o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige,
no mínimo
, a habilitação em Ensino Médio profissionalizante com habilitação em magistério, ou a formação em Ensino Superior, com graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, como consta no Anexo III do Edital 002/PMC/SME/2019.

Logo, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil aborda atividades especializadas e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal.

No mais, nos autos da Remessa Necessária n° 1007268-84.2020, que trata de matéria idêntica aqui debatida, essa relatora tomou conhecimento do parecer jurídico n° 104/2021/GAB/PAAL/PGM/2021, emitido pela Procuradora Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos e Legislativo do Município de Cuiabá-MT, o qual reconhece a possibilidade da acumulação de cargos e professor e TDI,
in verbis
:

“Depreende-se que a acumulação de cargos, é constitucionalmente permitida dentro das exceções, e como demonstrado, o cargo de TDI e Professor, está entre elas, desde que compatíveis os horários de desempenho.

Cumpre esclarecer que a manifestação mencionada às fls. 03, homologada pela Excelentíssima Procuradora Geral do Município prevalece sobre todos os demais, haja vista ser ela autoridade máxima jurídica do Município de Cuiabá.

Ex positis,
evidente a possibilidade legal e constitucional de acumulação de cargos, dentre as exceções, de TDI e Professor
,
desde que haja compatibilidade de horários.”.
Destaquei
.

Em igual sentido, há decisões
recentes
desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

(N.U 1004272-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 9/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — CONSTITUCIONAL -MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DEMONSTRADA A SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO PROVIDO.

Estando suficientemente comprovado que os documentos já juntados nos autos bastam para a análise do direito e solução do imbróglio jurídico apresentado, o mérito do mandamus deve ser analisado.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

(N.U 1003283-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021).

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Sentença ratificada.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/5/2022, publicado no DJE 31/5/2022).

Oportuno esclarecer que, eu já havia decidido a matéria debatida na mesma linha de raciocínio aqui proferido, contudo, após explanação de entendimento contrário a possibilidade de acumulação dos cargos de “Professor” e “Técnico de Desenvolvimento Infantil” pela E. Desa. Maria Erotides Kneip, a exemplo da fundamentação da decisão no Recurso de Apelação n° 1008375-66.2020.8.11.0041, cujo entendimento central cinge-se na inexistência da exigência de conhecimento especifico para o exercício o cargo de “Técnico de Desenvolvimento Infantil” (não técnico-científico), passei a adotar tal posicionamento.

Depois de um estudo mais amplo a respeito da matéria, revejo novamente meu posicionamento sobre a questão, para adotar entendimento – já manifestado em votos anteriores, no sentido de que é possível a acumulação dos cargos oriundos do Edital – 002/PMC/SME/2019, já que para a investidura no cargo de TDI é necessário a entrega do certificado de ensino médio,
mais
o certificado
profissionalizante magistério
ou
diploma
graduação licenciatura plena em pedagogia
, devidamente registrado.

Considerando que, o edital prevê como atribuições gerais do cargo de “Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI” a responsabilidade pelo planejamento pedagógico e ações educativas, entendo que é necessário conhecimento especializado, cuja aptidão é adquirida também por aqueles candidatos que possuem a formação em magistério (profissionalizante de segundo grau) ou graduação em pedagogia.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, vejamos:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento especifico na área de atuação profissional, com habilitação especifica de grau universitário ou profissionalizante de 2° grau
”.

(RMS 42.392/AC. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/2/2015)

Sendo assim, revejo o posicionamento anteriormente adotado, por entender que a sentença merece ratificada.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir da ilustre Relatora
, no sentido de
RATIFICAR a sentença
.

É como voto.

V O T O

EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL CONVOCADA)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE OUTUBRO DE 2022:

A RELATORA RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. A 1ª VOGAL RATIFICOU O ATO SENTENCIAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.10.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1006779-47.2020.811.0041, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 130510673):

“Trata-se de mandado de segurança.

A impetrante afirma que logrou aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá (Id. 29331430, p. 6).

Porém, ao apresentar a documentação para a assunção das funções, as autoridades coatoras negaram-lhe a posse, ao argumento de que os cargos são inacumuláveis, fundamentado no Parecer n. 00006/PGM/PAAL/2020.

Pedido liminar parcialmente deferido.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações.

Parecer ministerial acostado.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamente-se e decide-se.

O presente mandado de segurança versa sobre a possibilidade de cumulação de cargos públicos. No caso, sendo a impetrante titular de cargo público e tendo sido agora aprovada em novo concurso, pretende ordem judicial que ateste a possibilidade de cumulação dos cargos, porquanto a autoridade coatora obstou sua posse com base ao argumento da inacumulabilidade dos cargos.

Segundo art. 37, XVI, CF, por regra geral é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as exceções definidas no próprio texto constitucional, a saber: a.) quando forem dois cargos de professor; b.) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c.) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Quaisquer das hipóteses excepcionais exige pressuposto comum: compatibilidade de horários.

O ato administrativo ora combatido nesta via estreita se refere à hipótese de acumulação dos cargos de Professor com o de Técnico de Desenvolvimento Infantil; para definição da possibilidade de sua cumulação, é relevante a delimitação conceitual do que seja “cargo técnico”, conforme terminologia adotada pelo Texto Constitucional.

Em sede doutrinária:

O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. (...) Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”: o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p.770)

A jurisprudência, por sua vez, considera cargo técnico ou científico aquele que requer conhecimento técnico específico na área de atuação profissional, com habilitação legal específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE DE POLÍCIA E PROFESSOR. DESCABIMENTO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É vedada a acumulação do cargo de professor com o de agente de polícia civil do Estado da Bahia, que não se caracteriza como cargo técnico (art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal), assim definido como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 2. Recurso ordinário improvido.

(STJ, RMS 23.131/BA, 6ª Turma, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18.11.2008, DJe de 09.12.2008)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo-a apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. 2. E, para fins de acumulação, resta assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 3. Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática. 4. Precedentes. 5. Recurso improvido.

(STJ, RMS 14.456/AM, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 02/02/2004).

Assim, torna-se imprescindível a verificação das atribuições previstas na lei, a fim de se concluir sobre sua natureza (se técnico ou científico):

(...) a rigor, a verificação de que se trata de cargo técnico ou científico requer o exame das atribuições do cargo. É necessário que se proceda ao exame das atribuições previstas em lei para o cargo, emprego ou função para que se possa concluir se suas atribuições possuem essa natureza. Atribuições que exijam conhecimentos técnicos específicos, como o de técnico em informática ou em contabilidade, por exemplo, não obstante não se faça necessário diploma de nível superior, são reputadas técnicas e passíveis de acumulação com o magistério público (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Fórum. Belo Horizonte: 2007, p. 928).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARÁTER TÉCNICO. SÚMULA 279. ARTIGO 37, XVI, "b", CB/88. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A conclusão sobre o caráter técnico do cargo que se pretende acumular com o de professor --- CB/88, artigo 37, XVI, "b" --- exige o exame dos fatos e provas da causa e a apreciação da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula 279/STF. 2. Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados

(STF, RE 379.060-ED/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04.11.2008, DJe de 28.11.2008)

Como se pode perceber, o conceito de cargo técnico previsto no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República tem sido definido como o cargo onde o desempenho das respectivas funções exige conhecimentos técnicos e práticos específicos e não meramente burocráticos e rotineiros.

A Lei Complementar Municipal n. 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) disciplina os aspectos relativos ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI). Referida norma optou por não detalhar expressamente os requisitos dos cargos do sistema municipal de ensino, adotando, de revés, uma terminologia aberta e remissiva. Veja-se o que consta de seu artigo 15:

Art. 15 O ingresso na carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação obedece aos seguintes critérios:

I - ter a habilitação específica exigida para provimento do cargo público em quaisquer dos níveis exigidos no edital de concurso;

II - ter escolaridade compatível com a natureza do cargo;

III - ter registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido.

Todavia, em relação ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a LCM 220/2010 adotou, no parágrafo único do artigo 7-A, com redação determinada pela Lei Complementar Municipal n. 382, de 07 de julho de 2015, estratégia diversa, ocupando-se de descrever, ainda que de forma parcial, os requisitos do cargo de TDI. Veja-se:

Art. 7-A (...)

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. (Alterado pela Lei Complementar nº 382, de 07 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 663 de 13 de julho de 2015)

Ainda da Lei Complementar Municipal n. 220/2010, vale mencionar seu artigo 7º, o qual define os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, as saber:

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (Nova Redação dada pela Lei Complementar nº 276 de 19/12/2011, publicada na Gazeta Municipal nº 1091 de 23/12/2011)

Avançando na identificação das atribuições do cargo, a título ilustrativo vale recorrer ao disposto no Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, acostado aos autos (Id. 29331429, p. 44), ato administrativo que, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil ofertado no certame.

Ainda da análise da LCM 220/2010, impõe-se observar o disposto em seu artigo 3º, norma que descreve as funções-base dos cargos nos quais se organiza a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá. Em relação ao TDI, veja-se o que diz a norma:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam:

(...)

III - Técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

Na linha do artigo 3º da LCM 220/2010, novamente recorrendo, a título ilustrativo, ao EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, seu Anexo IV, além de afirmar que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é de nível médio, descreve suas atribuições da seguinte forma:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar.

Diante do cenário normativo apresentado, pode-se concluir que o Técnico em Desenvolvimento Infantil previsto no artigo 3º, inciso III da LCM 220/2010, é cargo de nível médio que exige como requisito para provimento seja o candidato formado no ensino médio profissionalizante com habilitação em magistério, ou formado no ensino superior, com graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia. Qualquer que seja a formação do candidato, este ingressará no cargo no nível inicial da carreira denominado TDI-II.

As funções do cargo, ainda que envolvam atividades que remetem à ideia de um cuidador de crianças, em relação às quais se poderia argumentar não se faz necessário habilitação técnico-científica especializada, incluem também a responsabilidade “pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas”. Quanto a estas, não se pode discutir: tratam-se de atividades especializadas que exigem formação específica, compatíveis com os requisitos exigidos para ingresso no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Logo, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto no artigo 3º, inciso III da LCM 220/2010, desde que provido por profissional que, no ato de ingresso, possua formação mínima de ensino médio profissionalizante com habilitação em magistério, deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República.

No caso concreto, a impetrante logrou aprovação no certame regulado pelo EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, para as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI); importa destacar, neste ponto, as funções do cargo de Professor:

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se Profissionais da Educação Escolar Básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, sendo:

I – Professor – habilitados em nível médio magistério ou superior para a docência na educação infantil e ensino fundamental, com funções de suporte pedagógico direto à docência incluídas as de direção, supervisão escolar e coordenação pedagógica.

Demais, o cargo de Professor é estruturado em níveis, segundo a habilitação e titulação dos profissionais, cuja jornada semanal de trabalho cinge-se ao limite de 20 (vinte) horas semanais, sendo assegurado ao profissional 20% (vinte pontos percentuais) para horas-atividades relacionadas ao processo educativo. Confira-se:

Art. 5º Os níveis do cargo de Professor são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - professor Licenciado (PL) - habilitação em licenciatura plena;

II - professor Especialista (PE) - habilitação em licenciatura plena com especialização lato sensu na área da educação;

III - professor Mestre (PM) - habilitação em licenciatura plena com titulação de Mestrado na área da educação;

IV - professor Doutor (PD) - habilitação em licenciatura plena com titulação de Doutorado na área da educação.

Art. 32 A jornada de trabalho dos Profissionais da Educação será de vinte horas no caso de cargo de professor e de trinta horas semanais nos cargos de técnicos.

Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Tais premissas, em cotejo com o quadro normativo local descrito acima, convergem ao entendimento de que é possível a acumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) e de Professor.

Note-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil exige, no mínimo, a habilitação em Ensino Médio com profissionalização específica, tal como no art. 7º da Lei Complementar Municipal n. 220/2010, enquanto o cargo de Professor exige-se a Licenciatura Plena em Pedagogia, conforme legislação acima transcrita.

Portanto, revela-se possível a cumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil (nível médio profissionalizante com habilitação em magistério) com o de Professor.

Nessa toada:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — CONSTITUCIONAL -MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DEMONSTRADA A SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO PROVIDO.

Estando suficientemente comprovado que os documentos já juntados nos autos bastam para a análise do direito e solução do imbróglio jurídico apresentado, o mérito do mandamus deve ser analisado.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

(N.U 1003283-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Diante desses fundamentos, CONCEDE-SE a segurança vindicada e, consequentemente, JULGA-SE extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo recursal, REMETA-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Sem recurso voluntário (ID. 130510677), o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 137741152).

A Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, retificou a sentença para denegar a segurança pleiteada, reconhecendo que o cargo de Técnico de Educação Infantil – TDI não se enquadra como técnico ou científico, motivo pelo qual não é acumulável com o cargo de Professor.

Na sequência, a primeira vogal, Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, depois de pedido de vista, apresentou voto de divergência, para ratificar a sentença.

É o relatório.

Sem delongas, comungo da conclusão apresentada pela eminente 1ª vogal, Exma. Dra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quanto à possibilidade de acumulação dos cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI na hipótese em comento.

Isso porque a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 37, inciso XVI, permite, excepcionalmente, a acumulação de cargos públicos, desde que compatíveis os horários, para dois cargos de professor, dois cargos privativos de profissionais da saúde e de um cargo de professor com outro técnico ou científico,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

No caso dos autos, verifica-se que a parte impetrante foi aprovada para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, em concurso regulado pelo Edital n.° 002/PMC/SME/2019 (ID. 130503925/130503926), porém teve negado o direito à posse no cargo em razão da preexistência de vínculo com o cargo de Professor (ID. 130503929), no Município de Cuiabá.

Sobre a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, do Município de Cuiabá, exige a comprovação de ensino médio profissionalizante ou habilitação em pedagogia, o que o enquadra como técnico-científico,
in verbis
:

“Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil”.

Ademais, conforme pode ser observado no autuado, o Edital n° 002/PMC/SME/2019 (ID. 130503925), que regulamentou o certame, exigiu como requisitos para a investidura no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI – a apresentação de certificado ou atestado de conclusão de ensino médio profissionalizante – magistério – ou diploma de graduação de licenciatura plena em pedagogia. Veja-se:

“(...) 2. DOS CARGOS, VAGAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

2.1 O Quadro Geral de Vagas consta do Anexo II deste Edital, sendo elas distribuídas por cargo/habilitação profissional.

2.2
O Quadro de Cargos/habilitação Profissional, Requisitos Básicos, Jornada de Trabalho, Enquadramento Inicial e Remuneração Inicial consta do Anexo III deste Edital
.

(...)

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO

3.1 Para investidura no cargo deste concurso público o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos abaixo:
a) ter sido aprovado no presente concurso;

b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

c) estar em gozo dos direitos políticos;

d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) estar quite com as obrigações eleitorais e com o fisco municipal;

f) comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o cargo/habilitação profissional, conforme item 2.2. deste Edital
;

g) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, a fim de detectar doenças incapacitantes pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá de acordo com artigo 25 da Lei Complementar nº 093 de 23 de junho de 2003;

h) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

i) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;

j) apresentar registro junto ao conselho de classe, quando requisito para o cargo, e certidão comprobatória de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;

k) não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

l) apresentar declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração de não exercer qualquer atividade pública ou privada incompatível com o exercício de sua função;

m) apresentar Certidões Negativas Cíveis e Criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;

n) apresentar Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF-MF);

o) apresentar Certidões Negativas de penalidades do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

p) apresentar outros documentos que se fizerem necessários e relacionados no edital de convocação, por ocasião da convocação para a posse.

(...)

ANEXO III

QUADRO CARGO / PERFIL PROFISSIONAL

Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI - Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado
”. (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que existe, no caso do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI no município de Cuiabá, a propalada habilitação técnico-científica especializada, a permitir a sua acumulação com o cargo de professor, observada a compatibilidade de horário.

A propósito, esse é o entendimento hodierno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF
”.

(N.U 1005007-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA ANULADA.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários, que nos autos restaram demonstrados
”.

(N.U 1003652-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/08/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF)
.

Sentença ratificada”.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental
”.

(N.U 1004272-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021). (Grifo nosso).

A respeito da compatibilidade de horários, observa-se que o Edital n° 002/PMC/SME/2019 (ID. 130503925) prevê a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, enquanto o cargo de professor, consoante declaração emitida pelo Município de Cuiabá (ID. 130503929) exige 20 (vinte) horas semanais, o que totaliza 50 (cinquenta) horas/semana, patamar que se encontra dentro dos padrões admitidos pela Administração Pública.

Diante disso, considerando a legalidade no acúmulo dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, bem como constatada a compatibilidade de horários, concluo pela necessidade de ratificação da sentença que concedeu a segurança pretendida.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente relatora,
ACOMPANHO o voto da 1ª vogal para RATIFICAR a sentença sob reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022